Tribunal: STF
Processo: RE 219544
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TETO.
REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO. EQUIVALÊNCIA COM A DE DEPUTADO
ESTADUAL. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ao decidir que a remuneração dos servidores  do Poder
Executivo deve ter como limite máximo a dos Secretários de Estado,
que, para efeito de teto constitucional, deve ser equivalente aos
subsídios de Deputado Estadual, o acórdão afrontou o art. 37, XI, da
Constituição Federal. Precedente: RE 210.976-2, Rel. Min. Maurício
Corrêa, Plenário, 04.03.98.
Inexistência de inconstitucionalidade na LC 43/92-SC, que
fixou o limite remuneratório  em montante inferior ao previsto no
art. 37, XI, da Constituição. Observância da garantia constitucional
da irredutibilidade de vencimentos, se da incidência imediata da
referida lei resultar decréscimo dos vencimentos que licitamente
percebia  o servidor. Precedente: RE 228.080-2, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Plenário, 21.05.98.
  Recurso Extraordinário conhecido e provido.